Tribunal: STF
Processo: ARE 1262567
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO A FUNDAMENTO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Em 18 de maio de 2020, desprovi o agravo, consignando:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INVIABILIDADE – DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA – ARTIGO 102, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diz respeito à apreciação de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, tendo sido modificado o entendimento do Juízo para suspender os créditos tributários em jogo. Não houve pronunciamento definitivo no tocante à exigibilidade do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República. 
    2. Conheço do agravo, desprovendo-o.
     3. Publiquem. 
    O agravante insiste na admissibilidade do recurso. Segundo discorre, estando jogo a competência da Justiça Federal, surge impróprio o óbice alusivo ao pronunciamento questionado não ser de última instância, considerado o caráter preclusivo em relação a ação principal. 
    O agravado, em contrarrazões, aponta o acerto do ato questionado.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador municipal, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste parcial razão ao agravante. Verifica-se inadequado óbice evocado na decisão impugnada. Ocorre que não prospera o inconformismo.
    Colho da decisão recorrida os seguintes fundamentos:
    […] 
    Inicialmente, afasta-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual, arguida pelo Município em contraminuta, pois o artigo 109, I, da CF atribui à Justiça Federal a competência para processamento e julgamento apenas das causas em que “[...] a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. No caso concreto, não se verifica nenhuma destas hipóteses, pois o tributo discutido na ação principal (n. 1005425-95.2016.8.26.0271), e sobre o qual se pretende a anulação e repetição, é o IPTU, e não o ITR, sendo este último apenas um elemento componente da causa petendi, que não constitui o pedido principal, tampouco o objeto do provimento buscado, de modo que não há que se falar em existência de interesse da União. Para tanto, ressalte-se que, no contorno dos autos, a tutela jurisdicional postulada, qualquer que seja o desfecho da ação, não atingirá o lançamento do ITR, tudo a indicar a inaplicabilidade do artigo 109, I, da CF no caso concreto. 
    No extraordinário, o recorrente aponta ofensa ao artigo 109, inciso I da Constituição Federal. Sustenta se tratar de imóvel predominantemente urbano, ensejando a incidência do IPTU. Destaca o caráter excludente da tributação pelo imposto municipal, a ensejar o afastamento do ITR, no que revelado o interesse da União no processo, atraindo a competência da Justiça Federal para exame da controvérsia.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao pronunciamento atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce revelar o acórdão impugnado, mediante o extraordinário, a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Cumpre destacar ter a jurisprudência do Supremo adotado óptica no sentido de que a simples alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Lei Maior não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Confiram os seguintes pronunciamentos:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. 
(agravo no recurso extraordinário nº 607050, relator ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no diário da Justiça de 5 de abril de 2019) 
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Hipótese de dispensa de licitação. Convocação, pelo administrador, de diversas empresas para apresentar propostas de preços. Negociação individual com apenas uma das participantes. Contratação por valor superior àquele apresentado pela impetrante. Ofensa ao art. 24 da Lei 8.666/93. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279. 3. Competência da Justiça Federal. Art. 109, I, CF. Não configuração. Mera alegação de interesse da União não desloca julgamento para Justiça Federal. 4. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 791625, relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário de justiça de 10 de junho de 2015) 
    3. Ante o quadro, reconsidero o fundamento da decisão agravada, mantendo o desprovimento do agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator